Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-54.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-54.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM MUNIZ RODRIGUES - CPF: 004.112.141-44 (APELANTE), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), AGNALDO LARA (APELADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO PELO RÉU DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELO AUTOR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE INVESTIMENTO EM BOLSA DE VALORES – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR UM DOS SÓCIOS - EXERCÍCIO POSSESSÓRIO COMPROVADO MEDIANTE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E DECLARAÇÕES – ART. 373, II, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. O art. 561 do CPC dispõe que, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar, “a sua posse” (I), “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu” (II), “a data da turbação ou do esbulho” (III) e a “continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (IV). 2. Cuidando-se de sociedade, não há dúvida de que a posse dos bens era exercida por ambos os ex-sócios litigantes, e, como restou demonstrado nos autos, o réu reteve os bens que se encontravam na sede do local escolhido para o funcionamento da malfadada sociedade entre os litigantes, como consta do Boletim de Ocorrência lavrado pelo autor. 3. Se não há nada nos autos quanto ao atingimento da honra do autor, ou de qualquer constrangimento ou situações vexatórias que tenham sido experimentadas por ele em decorrência da retenção dos bens móveis pelo réu, ou, em razão do rompimento e da malfada sociedade entre os litigantes, não é cabível a indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002242-54.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILLIAM MUNIZ RODRIGUES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais c/c Perdas e Danos”
(Número Único 1002242-54.2019.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra AGNALDO
GONÇALVES DE LARA, julgou improcedente o pedido por entender não comprovada “
satisfatoriamente a posse sobre os bens descritos e caracterizados na petição inicial”,
considerando, ainda, que, embora o autor/apelante alegue ter celebrado contrato verbal com o apelado,
“a prova documental, única produzida, limita-se ao Boletim de Ocorrência, documento unilateral, algumas notas fiscais e declarações subscritas por terceiros
”, sendo esses insuficientes à comprovação da celebração de contrato verbal de representação entre os litigantes (cf. Id. nº 70836545); a r. sentença ordenou, ainda, que o apelante cumpra a decisão que revogou a reintegração liminar dos bens apreendidos anteriormente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expropriação da garantia.

O apelante reafirma que
“montou um escritório para exercer a atividade de corretor na bolsa de valores, que havia um acordo entre o Recorrente e o Recorrido de que o Recorrente
(William Muniz)
reformaria o escritório, bem como, montaria o mesmo com móveis e equipamentos de ponta
”, e, em contrapartida, o apelado Agnaldo Gonçalves “
se comprometia em orientar o Recorrente para desenvolver o trabalho
”, sucedendo, porém, que, passados 4 meses de regular funcionamento do escritório, o apelado “
não
(mais)
permitiu que o Recorrente adentrasse no escritório para exercer a função, e ainda, se apoderou de todos os pertences do Recorrente, não permitindo a retirada dos objetos
” (cf. fls. 04 Id. nº 70836551).

O apelante insiste em que é o legítimo proprietário dos bens que se encontram instalados no escritório do apelado, enfatizando que restou satisfatoriamente comprovado a propriedade dos mesmos pelos recibos emitidos em seu nome e pelas Notas Fiscais de nº 15272; 15269; 73401; 73402; 73403 e 94168, e, ainda, por declarações emitidas por terceiros
que confirmaram a aquisição dos bens em nome próprio, embora a pedido do apelante; quanto à posse, diz que restou demonstrada, pois, entre a data “
da aquisição das cadeiras do escritório 19/12/2018 e da impressora 18/12/2018, há um lapso temporal de mais de quatro meses, ou seja, por mais de quatro meses o Recorrente exerceu a posse de todos os seus bens (...), sendo a posse interrompida com a proibição de entrar ao local e troca das fechaduras, fatos que foram registrados no Boletim de Ocorrência em 12/04/2019
” (cf. fls. 08 Id. nº 70836551).

Aduz que, como os bens apreendidos anteriormente “
foram caucionados, não há qualquer razão para a expropriação da garantia neste momento recursal, até mesmo em virtude de não ter sido reintegrados todos os bens, somente uma parte, no valor de R$ 15.455,00, conforme auto de reintegração de posse
”, ademais, “
o valor do bem dado em caução é maior, R$ 45.741,00 (AVALIAÇÃO), o triplo do valor dos equipamentos que foram reintegrados, R$ 15.455,00
” (
sic
– cf. fls. 12 Id. nº 70836551).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reintegrado na posse dos bem móveis instalados no escritório do apelado, e que o este seja condenado ao pagamento de indenização por danos
morais, e, ainda, que seja suspensa “
qualquer decisão que vise a expropriação do bem dado em garantia e o pedido de justiça gratuita, em virtude da dificuldade em que se encontra o Apelante
” (cf. fls. 13 Id. nº 70836551).

As contrarrazões foram ofertas pelo apelado, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 70836551).

O pedido da assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante foi indeferido pela decisão vinculada ao Id. nº 76121483, tendo o apelante, na sequência, efetuado o recolhimento do preparo (cf. Id. nº 79307966).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra o réu dizendo que, “
objetivando exercer uma atividade em comum, de consultoria e investimentos na bolsa de valores, dizendo o Réu conhecer do assunto e já ter exercido esse tipo de atividade,

(decidiram) montar tal negócio
” em agosto/2018, e, conforme teriam avençado verbalmente, a dinâmica da relação se daria da seguinte maneira, “
o Réu um ‘especialista’, trabalharia junto com o Autor, usando seu conhecimento para alavancar o negócio, sempre com o Autor também desenvolvendo a função”
, e, ainda, “
o Autor montaria a estrutura do local com equipamentos de ponta e reforma do salão comercial alugado
”; diz que “
jamais
(...)
pretendeu deixar o negócio só para o Réu administrar, que ambos trabalhariam no local exercendo a função de consultores
” (cf. fls. 06 Id. nº 70835479).

Sucedeu, porém, que, uma vez estruturado o empreendimento comercial, com aquisição e instalação de vários equipamentos, passados 4 (quatro) meses, o réu/apelado passou, de forma imotivada e injustificada, “
a dificultar o acesso do
(apelante) (ao)
local
”, e, por fim, tomou para a si a posse dos bens móveis instalados no local, daí o ajuizamento da presente ação para que o apelante fosse reintegrado na posse dos bens que teriam sido adquiridos para o desenvolvimento da atividade empresarial.

O réu/apelado objetou dizendo que
“
a relação havida entre autor e réu se limitava a representação comercial, onde o autor se prontificou em fazer o aporte financeiro na compra de bens móveis para a instalação do escritório, que por sua vez tem como objetivo investimento na bolsa de valores (...) sendo a sua contrapartida financeira a comissão auferida pelos clientes que captasse para o escritório
”
(cf. fls. 02/03 Id. nº 70836485), alegando, ainda, que o autor/apelante jamais exerceu posse sobre os bens móveis, enfatizando
que o autor/apelante admitiu ter adquirido os bens “
com o animus de que integrassem o escritório de operações em bolsa, mas nunca de ter a posse sobre
(aqueles)
bens
” (cf. fls. 04 Id. nº 70836485),
tendo instruído os autos com cópia de “
notas fiscais, recibos, pedidos e declarações de terceiros sem vínculo com as partes ou com o presente processo
” (cf. fls. 06 Id. nº 70836485).

As partes foram intimadas para que dissessem sobre possível interesse na produção de provas (cf. Id. nº 70836533/541), tendo o réu permanecido em silêncio, e o autor/apelante manifestado desinteresse pela produção quaisquer outras provas, dando-se por satisfeito com as provas já constante dos autos (cf. Id. nº 70836544).

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que na ação possessória a parte interesse buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que foi ofendido.

E o art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar, “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A relação estabelecida entre os litigantes se deu exclusivamente de forma verbal, de modo que as obrigações e deveres do malfadado contrato verbal se restringem as meras alegações controvertidas deduzidas lado a lado, por ambas as partes, quanto ao regramento definido entre eles; o único ponto incontroverso nos autos é que os litigantes estabeleceram um contrato verbal.

Não obstante, o apelado admite que o autor/apelante “
se prontificou em fazer o aporte financeiro na compra de bens móveis para a instalação do escritório
” (cf. fls. 02/03 Id. nº 70836485), e cuidando-se sociedade em que os bens foram adquiridos pelo apelante para o desenvolvimento da atividade empresária, e, em contrapartida, o apelado atuaria juntamente com o apelante “
usando seu conhecimento para alavancar o negócio
(investimento na bolsa de valores)”, não há dúvida de que a posse dos bens era exercida por ambos os ex-sócios litigantes, e, como restou demonstrado no autos, o apelado reteve os bens que se encontravam na sede do local escolhido para o funcionamento da malfadada sociedade entre os litigantes, como consta do Boletim de Ocorrência nº 2019.111721 (cf. Id. nº 70835481).

Conquanto
cause estranheza a alegação de que a sociedade transcorria bem até a estruturação do escritório, e, sem qualquer motivação aparente, o réu/apelado de inopino impediu o acesso do apelante a sede do escritório da sociedade empresária estabelecida entre eles, as partes não esclarecem o que teria motivado a ruptura abrupta do vínculo existente entre os litigantes; mas, dúvida não há de que o apelado se apropriou dos bens móveis adquiridos pelo apelante.

O art. 373 do CPC dispõe que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Quanto à comprovação dos bens adquiridos pelo apelante, constam dos autos as notas fiscais emitidas em nome do autor/apelante, nº 15272 (cf. Id. nº 70835485 – fls. 01);

nº 15269 (cf. Id. nº 70835485 - fls. 02); nº 73401 (cf. Id. nº 70835487); nº 73402 (cf. Id. nº 70835488); nº 73403 (cf. Id. nº 70835489); nº 94168 (cf. Id. nº 70835490); nº 84882 (cf. Id. nº 70835494) e recibos vinculados ao Id. nº 70835492/493
e fls. 03/04 Id. nº 70835496, além disso, o apelante/autor instruiu os autos com
notas fiscais de compra, recibos, e outros documentos que, ainda que em nome de terceiros, esclareceu o apelante/autor que os terceiros adquiriram os bens móveis a pedido do apelante como constou das declarações emitidas pelos terceiros, e, nesse ponto, nenhum resquício probatório foi produzido pelo apelado para infirmar as provas produzidas pelo apelante, de modo que o réu/apelado não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC.

Detida análise do conjunto probatório recursal sobre os comprovantes de pagamento trazidos pelo apelado supostamente referentes aos pagamentos efetuados por ele como parte do preço da aquisição dos aparelhos de TV (cf. Id. nº 70836492/493), verifica-se que daqueles documentos não constam qualquer identificação sobre quem efetivamente efetuou tais pagamentos, e, como foi admitido pelo próprio apelado que foi o apelante/autor quem adquiriu os bens móveis instalados no local da sede da sociedade estabelecida entre os litigantes, não restou comprovado pelo apelado que tenha ele contribuído financeiramente para a aquisição daqueles móveis.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, não obstante a frustração e as expectativas do apelante quanto à sociedade empresarial constituída com o apelado, não se constata que os elementos da responsabilidade civil estejam presentes no caso, porquanto, o apelante/autor não fez prova de suas alegações, não há nada nos autos quanto ao atingimento da honra do apelante, ou de qualquer constrangimento ou situações vexatórias que tenham sido experimentadas pelo autor/apelante em decorrência da retenção dos bens móveis pelo apelado, ou, em razão do rompimento e da malfada sociedade entre os litigantes, assim, como não demonstrado pelo apelante/autor
qualquer

lesão que transborde a normalidade do cotidiano e a tolerabilidade pelo homem médio, provocando desequilíbrio psicológico, considerando que
o rompimento de sociedade empresarial não extrapola o campo do mero aborrecimento inerente as relações interpessoais,
não cabe indenização por danos morais.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, conferir ao apelante/autor a posse dos bens móveis descritos nos Id. nº 70835485/496, por consequência, estabeleço a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, mantenho, porém, o percentual dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021